Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708357-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS DE ARAUJO PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44479462) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por THAIS DE ARAÚJO PEDROSA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, custeie e forneça a terapêutica integralmente prescrita em relatório médico - Ocrelizumabe 600 mg, na posologia indicada, bem como pulsoterapia intravenosa-, sob pena de incidência de multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Eis o teor do decisório (ID 149806148 do processo de referência): THAÍS DE ARAÚJO PEDROSA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que a requerida (...) forneça à autora (...) a medicação Ocrelizumabe 600 mg, na posologia indicada, bem como pulsoterapia intravenosa (por sessão), conforme guias (Docs. 12 e 13), nos termos do Anexo II, da Resolução Normativa no 465 da ANS" (ID: 149219999, pp. 12-13, item "48.I"). Em síntese, a parte autora narra ter figurado como beneficiária de plano de saúde operado por terceiro, tendo sido comunicada, em novembro de 2022, sobre o desligamento da operadora, ocasião em que realizou a portabilidade, com vigência a partir de janeiro de 2023, incluindo ciência prévia do quadro clínico e também do tratamento outrora dispensado, incluindo medicação de alto custo (Ocrelizumabe 600mg); ocorre que, após aperfeiçoada a portabilidade, a operadora ré recusou a terapêutica indicada por especialista médico, no que pertine à medicação mencionada e sessão de pulsoterapia intravenosa, sob a justificativa de inobservância à Diretriz de Utilização emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 149222279 a ID: 149282096. Após intimação do Juízo (ID: 149269057; ID: 149642224), a autora promoveu as emendas do ID: 149346633 a ID: 149346634 e ID: 149758363 a ID: 149773414, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso, inclusive as complementares. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda integrativa de ID: 149758363. Por conseguinte, retifique-se o valor da causa, observando o montante apresentado (R$ 174.561,96). Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 149222294), decorrente de portabilidade em que restou informada previamente a existência da moléstia e correlato tratamento (ID: 149222292, pp. 10 e 12), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição de medicamento e procedimento (ID: 149224448) e (iii) a prova da negativa da ré (ID: 149224447). Nessa ordem de ideias, destaco que a justificativa apresentada (uso prévio de natalizumabe) não se coaduna com o relatório médico anexado aos outros, haja vista a expressa contra-indicação deste medicamento no tratamento prescrito à autora (ID: 149224448, p. 1, item "4"). O perigo de dano está expresso no relatório médico, considerando a paciente "pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, por seu estadod (sic) e incapacidade pode vir a se tornar crítico" (ID: 149224448, p. 1). Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO ESPECÍFICO. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio de medicamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1649424, 07009735220228070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapêutica integralmente prescrita em relatório médico, com estrita observância aos termos, dosagens e ciclos (ID: 149224448 a ID: 149224451). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. (...) Inconformada, sustenta a recorrente que inexiste cobertura contratual para o tratamento de esclerose múltipla postulado pela autora com o medicamento Ocrelizumabe, porquanto a utilização do fármaco não preenche os requisitos impostos na Diretriz de Utilização (DUT) no 65.13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que a autora não comprovou a utilização do tratamento necessário anterior com Natalizumabe por dois anos e ainda apresentou surto da doença por duas vezes, fatos que excluiriam a obrigação de fornecimento do fármaco. Destaca a cobertura para assistência de despesas médico-hospitalares até os limites contratualmente previstos. Insurge-se contra a multa arbitrada, por entender ser excessiva e vantajosa para a agravada, pleiteando extensão do prazo para cumprimento e exclusão do valor da multa, ou ainda, redução do montante. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela autora e eximir ou reduzir em favor da operadora de plano de saúde a penalidade imposta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Conquanto a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704/SP tenha fixado, em 8.6.2022, a tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, tem-se considerado abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado ao beneficiário, a fim de garantir ao paciente a saúde ou a própria vida. Observa-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. 1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 2. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Assim, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à segurada o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ, no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Destaco, ainda, o teor da Súmula 608 do colendo STJ que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas contratuais de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e da equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico datado de 3.2.2023 (ID 149224448), que o quadro clínico é de piora progressiva com surgimento de novas lesões inflamatórias, sendo recomendada a manutenção do tratamento de Ocrelizumabe 600mg uma vez por semestre para estabilização da doença. Explica, ainda, que a paciente se encontra no quarto ciclo da medicação e está contraindicado o uso de Natalizumabe, por ser portadora do vírus JC, o que incrementa o risco de evento adverso/efeito colateral, tais como LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), doença incurável e que leva rapidamente à morte. Relata que a paciente apresentou dois surtos em 2021 com surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, comprometimento das vias sensitivas e rápido avanço da incapacidade física nos anos seguintes, necessitando manter o tratamento, sob o risco de ficar tetraplégica ou falecer, dada a criticidade que pode advir. Diante de todo esse histórico do quadro de saúde da paciente, o médico assistente concluiu que a autora necessita fazer o seu tratamento com Ocrelizumabe 600mg, em caráter de urgência, com infusões semestrais de duração de 4/8 horas. De outro lado, consta do comunicado de negativa de procedimentos médicos da agravante (ID 150523525): O deferimento da solicitação Ocrevus para Esclerose múltipla , nos termos da Resolução Normativa - RN no 465 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização no 65.13 , o que, no caso, não ocorre, já que paciente ainda não usou natalizumabe. Trecho da diretriz: "Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de TODOS os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor". Observação interna: Conforme retorno do contencioso em anexo, a liminar ainda está sob análise, recebemos a orientação que esses pedidos podem ser analisados conforme fluxo normal da área, até que haja retorno sobre o cumprimento. Por gentileza prosseguir com a análise. Portanto, a agravante justifica a negativa da cobertura com o argumento de que o procedimento em questão não preenche os critérios das Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS . A despeito das Diretrizes de Utilização exigirem o uso prévio de Natalizumabe, o médico assistente já esclareceu que tal diretiva é totalmente contraindicada para o caso da agravada, uma vez demonstrado que o seu direito constitucional à vida e à saúde estão severamente em perigo, assinalando a real necessidade do tratamento indicado, inclusive para evitar a letalidade da doença. Por oportuno, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS. 7. Apelo não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1661265, 07253466820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Por fim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador